Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-10.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ANULATÓRIA. COMPRIMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Alegação da autora de que foi levada a crer que se trava de compra e venda de propriedade, e não cessão de direitos possessórios. Sentença que julgou a ação improcedente. Contrato entre particulares. Aplicação do CDC afastada. Vício não demonstrado, com efetiva celebração de cessão de direitos possessórios. Inteligência do art. 373, I, do CPC.

Ementa:
ANULATÓRIA. COMPRIMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Alegação da autora de que foi levada a crer que se trava de compra e venda de propriedade, e não cessão de direitos possessórios. Sentença que julgou a ação improcedente. Contrato entre particulares. Aplicação do CDC afastada. Vício não demonstrado, com efetiva celebração de cessão de direitos possessórios. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001398-10.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante QUITERIA
FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PAULO SILAS
DORNELAS e CAROLINE ALMEIDA DORNELAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-10.2018.8.26.0462 - 2
Apelação Cível no 1001398-10.2018.8.26.0462
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Quiteria Ferreira dos Santos Justiça Gratuita
Apelado, Apelado: Paulo Silas Dornelas, Caroline Almeida Dornelas
Comarca: Poá - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1001398-10.2018.8.26.0462
Juiz(íza) Prolator(a): Valmir Maurici Júnior
VOTO no 14493
ANULATÓRIA. COMPRIMISSO DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL. Alegação da autora de que foi levada a crer que se trava
de compra e venda de propriedade, e não cessão de direitos
possessórios. Sentença que julgou a ação improcedente. Contrato
entre particulares. Aplicação do CDC afastada. Vício não
demonstrado, com efetiva celebração de cessão de direitos
possessórios. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de compromisso de
compra e venda de imóvel julgada improcedente pela r. sentença de fls. 139/140,
cujo relatório fica adotado. Pela sucumbência, a autora foi condenada a arcar
com custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
143/154).
Preliminarmente, requer que seja declarada nula a alienação do imóvel a terceiro.
No mérito, sustenta, em síntese, que o contrato de compromisso de compra e
venda celebrado entre as partes deve ser anulado. Reitera as alegações da inicial
de que foi ludibriada pela parte ré, acreditando se tratar de compromisso de
compra e venda de imóvel de propriedade do réu Paulo quando, no entanto, se
tratava de cessão de direitos possessória da ré Caroline sobre o imóvel. Requer a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor em razão do serviço prestado
pelo Grupos Dornelas.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
158/170), sustentando haver supressão de instância em relação à matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-10.2018.8.26.0462 - 3
alegada em preliminar.
Regularmente processado o recurso, sem preparo ante
a gratuidade concedida.
É o relatório.
Preliminarmente, observo que, em que pesem as
alegações da autora (fls. 138), não ficou demonstrado que os réus tenham
alienado o imóvel no curso da lide.
No mérito, o recurso não merece provimento.
A autora ajuizou a presente ação pretendendo a
declaração de nulidade do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda” celebrado com a ré Caroline em janeiro de 2018 (fls. 15/17), pois
acreditava que o imóvel era de propriedade do réu Paulo, que suas dimensões
eram e que “o objeto do contrato deixou de ser a compra e venda do imóvel com
outorga de escritura ao final, e passou a ser compra e venda de direitos
possessórios” (fls. 05).
A r. sentença julgou a ação improcedente, pois “a parte
autora não obteve êxito em apresentar elementos probatórios aptos a confirmar
os fatos narrados na inicial” (fls. 140).
Insurge-se a autora. Sem razão, contudo.
Como se sabe, “o ônus da prova incumbe: I - ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito” (art. 373, I, do Código de Processo
Civil).
Nesse sentido, a autora não juntou aos autos
documentos que demonstrem ter sido enganada pela parte ré em relação à
dimensão do imóvel, a qualificação de seu proprietário ou à natureza dos direitos
cedidos. Sequer foram juntados documentos que demonstrem as negociações
preliminares entre as partes.
Por sua vez, como bem ponderou o MM. Juízo de
origem, “tem-se por não confirmada a alegação de que o negócio jurídico de p.
15/17 foi celebrado mediante vício (erro ou dolo). Por consequência, não há que
se falar em indenização” (fls. 140).
Por fim, ressalte-se que não é aplicável ao caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-10.2018.8.26.0462 - 4
Código de Processo Civil, uma vez que se trata de negócio entre particulares (fls.
15/17) cujos pagamentos foram feitos em favor de pessoa física (fls. 18 e 19/20)
e não ficou demonstrada a prestação de serviço pelo Grupo Dornelas.
Desta forma, a r. sentença deve ser mantida.
Diante do não provimento do recurso, majoro os
honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora